Tribunal: TJDFT
Processo: 0751951-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. PROVIMENTO PARCIAL. RESULTADO DO JULGAMENTO.
I – Constatada a omissão no acórdão quanto à análise da preclusão sobre a alegação de divergência de valores do vencimento básico a ser considerado no cálculo do benefício alimentação concedido na ação coletiva, os embargos de declaração devem ser parcialmente providos; no entanto, mantido o resultado do julgamento.
II – Embargos de declaração parcialmente providos, sem alteração no resultado do julgamento.